Tribunal: TCU
Processo: 045.477/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1159/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.477/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anelise Vicentini Kuss (CPF XXX.725.970-XX); Claudiomar Soares Brod (CPF XXX.979.560-XX); Daniel Silva Guimarães (CPF XXX.535.100-XX); Flávio Medeiros Pereira (CPF XXX.518.530-XX); Luiz Antônio Hugo de Zorzi Dalla Rosa (CPF XXX.489.530-XX); Sílvia Costa Kurtz dos Santos (CPF XXX.292.800-XX) e Wolmer Brod Peres (CPF XXX.876.380-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas - UFPel. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.